Tribunal: TJSP
Processo: 0017093-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Recuperação judicial – Fato gerador de crédito anterior à homologação – Cláusula de alienação fiduciária – Impossibilidade de constituição de crédito concursal – Reapreciação da matéria determinada pela Presidência desta Seção.

De reapreciar-se a matéria, por determinação da douta Presidência da Seção de Direito Privado.

Matéria reapreciada, sem

Ementa:

Apelação – Cumprimento de sentença – Recuperação judicial – Fato gerador de crédito anterior à homologação – Cláusula de alienação fiduciária – Impossibilidade de constituição de crédito concursal – Reapreciação da matéria determinada pela Presidência desta Seção.

De reapreciar-se a matéria, por determinação da douta Presidência da Seção de Direito Privado.

Matéria reapreciada, sem alteração do julgamento.